Tribunal: TJDFT
Processo: 0751012-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751012-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS AUSENTES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCDF. PRESCRIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Com o cuidado para não prejulgar a causa, o pedido de tutela recursal, essencialmente, confunde-se com o próprio mérito, não cabendo, portanto, pronunciando imediato e aprofundado quanto às circunstâncias específicas atinentes à apreciação meritória. 2. Faz-se necessária a dilação probatória, com aprofundamento das provas dos autos, à luz do contraditório e da ampla defesa, o que inviabiliza a concessão da tutela pretendida. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto inexistente caráter protelatório nos embargos opostos, razão pela qual deve ser afastada a multa aplicada; c) artigos 1o da Lei 9.873/1999, 1o e 2o, ambos do Decreto 20.910/1932, afirmando caracterizada a prescrição referente ao procedimento de tomadas de contas; d) 300 e 860, caput, estes do CPC, uma vez atendidos os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada, com o objetivo de suspensão da Decisão 3.134/2023 do TCDF, diante da certeza, da liquidez e da exequibilidade do crédito oferecido em garantia. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o da Lei 9.873/1999, 1o e 2o, ambos do Decreto 20.910/1932, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, não dá azo ao seguimento do especial o indicado malferimento aos artigos 300 e 860, caput, estes do CPC, pois é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca “da impossibilidade de se rever, em recurso especial, a existência dos requisitos processuais a concessão de tutela de urgência, em razão do óbice da Súmula 735 do STF, bem assim da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.663.721/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012